Tribunal: TJPA
Processo: 0809846-57.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809846-57.2022.8.14.0006

APELANTE: EMERSON CARVALHO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO DA CORREÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por candidato eliminado do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO/PMPA/2022.

2.

O Embargante alegava omissão e contradição quanto à ausência de critérios objetivos na correção da redação, afirmando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão Embargado por não enfrentar adequadamente a alegação de falta de critérios objetivos na correção da prova discursiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Acórdão Embargado foi claro ao consignar que os critérios de correção estavam previstos no edital do certame (itens 7.9 a 7.11), inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade na eliminação do candidato.
6. A jurisprudência do STF e do STJ (Tema 485 da repercussão geral) veda a substituição do Poder Judiciário à banca examinadora para reavaliar o mérito administrativo das notas atribuídas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material, o que não ocorreu.
7. A alegação de ausência de modelo de resposta padrão ou de motivação individualizada não caracteriza omissão ou contradição, mas simples inconformismo com o resultado, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de modelo de resposta padrão ou de motivação individualizada na correção de prova discursiva não configura omissão ou contradição no Acórdão, quando demonstrada a observância aos critérios previstos no edital. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação de nota em concurso público, salvo diante de ilegalidade manifesta ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral); STJ, AgInt no MS 22.220/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Emerson Carvalho da Silva
, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra Acórdão de ID nº 27902931, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto em face do Estado do Pará.

Em síntese exordial,

a parte autora, policial militar, participou do Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO/PMPA/2022, regido pelo Edital nº 001/CHO/PMPA. Após ter sido aprovado na 1ª etapa do certame, foi convocado para a 2ª etapa, que consistia na realização de prova objetiva de conhecimentos e uma redação. O autor obteve 43 pontos na prova objetiva e 23 pontos na redação, totalizando 66 pontos, pontuação superior à mínima exigida para aprovação na referida etapa, que era de 65 pontos. Contudo, foi eliminado do certame por não ter alcançado os 25 pontos mínimos exigidos especificamente na prova de redação.

Alega o autor que a banca organizadora não disponibilizou os critérios de correção da redação, tampouco o espelho da prova, impedindo-o de conhecer as razões da nota atribuída e de apresentar recurso administrativo efetivo. Sustenta que a resposta da banca ao recurso administrativo foi genérica, idêntica à enviada a todos os candidatos, o que evidencia a ausência de uma análise individualizada. Defende que tal omissão configura vício de legalidade no edital, por ausência de critérios objetivos de avaliação, violando os princípios constitucionais da publicidade, impessoalidade e do contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer a concessão de tutela para que seja mantido no certame e prossiga nas etapas subsequentes do concurso, além da procedência do pedido para anular o ato administrativo que o eliminou, com a consequente reintegração no processo seletivo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, uma vez que não houve ilegalidade na eliminação do candidato de acordo com o edital do certame e EXTINGO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, Emerson Carvalho da Silva interpôs recurso de Apelação, alegando, em síntese, que não questiona o conteúdo da prova, mas sim a ausência de critérios objetivos e transparência na correção da redação, vício que comprometeu seu direito de recorrer administrativamente. Argumenta que não foram divulgados os parâmetros utilizados na correção da redação, o que inviabilizou a adequada elaboração do recurso e, por conseguinte, violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Afirma que a nota atribuída à redação foi baseada em juízo subjetivo e sem motivação individualizada, razão pela qual busca o reconhecimento judicial da nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso, bem como a sua recondução às fases subsequentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, em que se requer o desprovimento do recurso. Defende-se a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante, aduzindo que o edital previa expressamente os critérios de correção da redação e que o candidato foi eliminado por não atingir o mínimo exigido, conforme previsto no edital. Assevera que os critérios estavam devidamente descritos nos itens 7.9 a 7.11 do edital e que o recurso administrativo

do apelante foi apreciado, embora mantida a nota original. Sustenta que a atuação do Judiciário não pode substituir a discricionariedade da banca examinadora, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 485), salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este Acordão, Emerson Carvalho da Silva, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão e contradição, no que tange a violação dos princípios da motivação, da publicidade, contraditório e ampla defesa, sendo inviável a utilização de um modelo padrão para a atribuição de sua nota, o que o impediu de interpor recurso administrativo.

Em Contrarrazões, o Estado do Pará requereu rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, no acordão embargado, aduzindo que houve ausência de resposta padrão do gabarito, ressaltando ainda que esta Turma feriu os princípios da
motivação, da publicidade, contraditório e ampla defesa
, o que não permitiu que o ora embargante utilizasse de um parâmetro para atribuição de nota,
onde, segundo ele, seria essencial para avaliar a regularidade do processo de correção,
prejudicando-o quanto a interposição de recurso administrativo. Menciona também contradição
uma vez que, em sua visão, a decisão não teria confrontado adequadamente a alegada falha na ausência de um critério claro e objetivo na correção da sua prova.

Na realidade o Acordão, foi claro ao revelar que a correção das provas discursivas foi realizada conforme os critérios previstos no edital do concurso, sendo vedada, assim, a intervenção judicial para reavaliar ou modificar a pontuação atribuída, salvo em casos de erro material manifesto ou flagrante ilegalidade. Logo, não assiste razão ao embargante.

Vejamos o referido trecho:

Entretanto, ao contrário do que sustenta o apelante, restou incontroverso nos autos, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, que os critérios de correção da redação constavam expressamente no Edital nº 001/CHO/PMPA, especialmente nos itens 7.9, 7.10 e 7.11, os quais previam, com clareza, que seriam avaliados os seguintes aspectos: fidelidade ao tema e ao comando da questão; organização e coerência das ideias; adequação do registro de língua ao gênero solicitado; e domínio das regras de escrita e da norma culta. Ademais, o edital também dispunha sobre as consequências do descumprimento das exigências formais, como o número mínimo e máximo de linhas.

No presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado. Pelo contrário, observa-se que a inabilitação do candidato se deu em estrita observância ao edital, instrumento que rege e vincula a Administração e os candidatos, com força normativa equivalente à lei interna do certame. O edital previa nota mínima para a redação, que não foi atingida pelo apelante, sendo esta a razão da sua eliminação.

Ademais, foi oportunizado ao candidato interpor recurso administrativo, o qual foi examinado pela banca organizadora, ainda que sua resposta tenha sido padronizada, o que não implica, por si só, vício insanável.

Quanto à alegação de
omissão
, nota-se que o acórdão abordou adequadamente a ausência de arbitrariedade ou ilegalidade na correção das provas, sem a necessidade de apresentar, um modelo de resposta padrão, visto que esse critério é subjetivo e complexo, sendo próprio da banca examinadora, cuja competência para avaliação técnica é autônoma, salvo se demonstrada alguma falha processual relevante, o que não foi o caso.

Quanto à
contradição
alegada, cumpre destacar que o acórdão se manteve coerente ao reiterar que a fiscalização judicial sobre as provas discursivas deve ser pautada pela legalidade e pela verificação de eventuais erros materiais. Não houve contradição ao se afirmar que não há elementos concretos que evidenciem a prática de erro ou desvio nos critérios de correção.

Acerca disso:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-220/SESPA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA . ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AVALIAÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DA NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO . JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE PROVAS EM CONCURSOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. A parte recorrente busca a intervenção judicial para revisão da nota atribuída em prova discursiva de concurso público, sob a alegação de que os critérios de correção não foram observados conforme o edital . No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na apreciação do mérito administrativo, restrita ao controle de legalidade dos procedimentos adotados. A avaliação realizada e os critérios adotados, conforme explicitados no edital, não demonstraram desvio ou ilegalidade que justificassem a reavaliação judicial solicitada. Conheço do Recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança solicitada, por não haver elementos que evidenciem arbitrariedade ou ilegalidade na correção das provas que autorizem a intervenção do Judiciário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos . Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08046600320248140000 20472410, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público)

Dessa forma, a crítica do ora embargante de que não houve demonstração de um modelo de resposta padrão revela, na verdade, uma tentativa de reexame do conteúdo da correção, o que não é admitido no âmbito da jurisdição, salvo casos excepcionais. A banca examinadora, de acordo com o edital, possuía autonomia para definir os parâmetros de correção e os modelos de resposta, os quais não precisam ser obrigatoriamente divulgados ou demonstrados ao candidato, salvo em situações de ilegalidade ou erro material, o que não foi observado no caso concreto.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025